Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-89.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001022-89.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), NEY MARCIO BRIZZI TRIZZI - CPF: 393.787.211-68 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação revisional de contrato para excluir a tarifa de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a cobrança do seguro prestamista no contrato de empréstimo firmado entre as partes configura ilegalidade, considerando as alegações de venda casada e ausência de consentimento livre e informado do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A contratação do seguro foi realizada com ciência e manifestação expressa do consumidor, conforme os documentos apresentados.

4. Inexistem elementos probatórios que evidenciem a imposição do seguro como condição para a concessão do crédito, afastando a configuração de venda casada.

5. A jurisprudência predominante deste Tribunal e do STJ estabelece que a opção pelo seguro prestamista, se devidamente informada e livremente pactuada, é válida e não caracteriza prática abusiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, mantendo a validade da cobrança do seguro prestamista.

Tese de julgamento:
"É válida a cobrança de seguro prestamista pactuada de forma livre e informada, não configurando venda casada a mera inclusão do seguro em contrato de crédito devidamente celebrado entre as partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297;
TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: Des. João Ferreira Filho, J. 12/03/2024; TJMT, RAC 10245056320228110041, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 25/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada pelo Recorrido, julgou parcialmente procedente

o pedido inicial, para excluir a tarifa de seguro do contrato financiamento firmado entre as partes (id. 258275667, págs. 01/07).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a legalidade da contratação do seguro, já que o Apelado assinou a proposta de adesão e não há qualquer prova de que não tivesse a intenção de contratar o produto.

Aduz que pagou o seguro por 09 (nove) meses, não exercitou o direito de arrependimento no prazo previsto no CDC e que teve ciência das condições e dos valores.

Assevera que não houve venda casada, visto que ficou comprovado que o Apelado assinou em contrato específico do produto contratado, o que confirma a opção do consumidor/Recorrido.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com a condenação do Apelado ao pagamento de honorários.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 258275673, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada pelo Recorrido
,julgou parcialmente procedente

o pedido inicial, para excluir a tarifa de seguro do contrato financiamento firmado entre as partes.

Denota-se dos autos que Ney Márcio Brizzi Trizzi propôs a Ação Revisional de Contrato
,
contra o Banco Santander (Brasil) S/A, alegando que, no dia 13/10/2023, firmou um Contrato de Empréstimo com a parte Requerida, no valor de R$ 19.185,24 (dezenove mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), em 28 (vinte e oito) parcelas de R$ 1.511,98 (mil, quinhentos e onze reais e noventa e oito centavos).

Salientou, na inicial, que a instituição bancária Requerida, de modo arbitrário e ilegal, inseriu no contrato, tarifas indevidas, elevando o valor da parcela mensal.

Enfatiza que se trata de contrato de adesão e que fora inserido o valor referente ao seguro que deve ser devolvido em dobro.

Defende que os juros cobrados superam à taxa contratada que foi de 5,89% (cinco vírgula oitenta e nove por cento) ao mês e que deve ser aplicado o CDC.

A Magistradasingular julgou parcialmente procedente

o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso,
ACOLHO
, em parte, a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte demandante para excluir a tarifa de seguro, devendo haver o recálculo das parcelas.

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

DECLARO
, assim, extinta com resolução de mérito a presente demanda, consoante o disposto no art. 269, inciso I, do CPC.

Como a parte demandada decaiu de parte mínima do pedido (afinal, o valor dos encargos considerados abusivos é ínfimo diante do valor total contratado),
CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em R$ 1.500,00, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Banco Santander (Brasil) S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a cobrança do seguro prestamista pela instituição bancária Apelante é, ou não, legal.

Necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula n. 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Cumpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

E referida excepcionalidade não ocorre no caso dos autos. Explico.

No que se refere à contratação do seguro, entendo não ter havido ilegalidade, uma vez que consta expressamente do contrato, de forma clara, que o Recorrido estava contratando o produto, o número de parcelas, os valores que seriam descontados mensalmente, inclusive quanto ao seguro (R$ 2.225,28 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

Dessarte, é certo que, além de inexistir prova de que o seguro foi imposto ao consumidor/Apelado, houve comprovação de que teve ciência e opção de escolha do produto.

Frise-se que o Apelado não comprovou nos autos que fora compelido a contratar, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para empréstimo.

Nessa quadra, é evidente que não houve venda casada, ofensa ao direito de informação, demonstração de que o Recorrido foi ludibriado a contratar o seguro e, consequentemente, falha na prestação dos serviços pelo Recorrente. Logo, não há falar em ilegalidade da contratação.

Diante disso, tenho que a sentença deve ser reformada, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Aliás, esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço.
2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6.
Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Em vista da reforma da sentença recorrida, deve a parte Recorrida ser condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os parâmetros esposados nos incisos I a IV do §2
o
do artigo 85 do CPC.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial.

Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025